Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-08.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000366-08.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: ELIANA DIAS DA SILVA ESTEVES e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 793/STF. RESP 1.657.156/STJ. TEMA 1234/STF. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a condenação solidária do Estado e do Município de Euclides da Cunha ao fornecimento do medicamento Rituximabe (1g) para tratamento de menor, confirmando a tutela de urgência e fixando honorários em favor da Defensoria Pública. 2. O embargante alegou omissão quanto à análise das teses fixadas pelo STF nos Temas 1234 e 6, bem como à aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. Sustentou a inaplicabilidade do acórdão em razão de ausência de análise de requisitos específicos fixados para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à aplicação dos Temas 1234 e 6 do STF e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos controvertidos, analisando a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), os requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (REsp 1.657.156/STJ) e a inaplicabilidade do Tema 1234/STF ao caso concreto, em razão do valor da causa e da data da ação. 4. Constatou-se a existência de laudo médico comprovando a necessidade do fármaco, a hipossuficiência da paciente, a inexistência de substituto terapêutico e o registro do medicamento na ANVISA. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A discordância da parte com os fundamentos adotados não autoriza a interposição de embargos de declaração. 6. Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015 quanto ao prequestionamento implícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitados os embargos de declaração. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de concordância com a tese defendida pela parte, quando a decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000366-08.2024.8.05.0078, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros e como apelada ELIANA DIAS DA SILVA ESTEVES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 5 de Agosto de 2025.